Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-04.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1003476-04.2018.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES/MT
Recorrente: ELENICE DE LIMA PARDIM
Recorrida: OI MOVEL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. FURTO DE APARELHO CELULAR. ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. IMPOSSIBILIADE DE UTILIZAÇÃO DA LINHA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente ELENICE DE LIMA PARDIM postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço da empresa de telefonia.
2. A consumidora afirma na exordial que teve o aparelho celular furtado, fato verosímil, porquanto a própria empresa de telefonia informa em sede de contestação que a linha foi bloqueada em 20/11/2017 por motivo de roubo/perda/furto.
3. Quando a consumidora procurou a empresa Recorrida para reativar o número da linha de sua propriedade, se viu obstada, pois obteve a informação de que a linha já havia sido desbloqueada em 01/12/2017 tendo ocorrido no mesmo dia a migração de plano, para o plano “Pós 500”.
4. Diante da negativa da Recorrente em ter realizado a migração de plano com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da referida contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Por tal razão, impõe-se a desconstituição das cobranças objurgadas, referente ao serviço não contratado.
6. Danos morais configurados no caso sub examine, haja vista que a cobrança indevida ensejou o bloqueio da linha telefônica da Recorrente.
7. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
8. É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia e internet na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003476-04.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELENICE DE LIMA PARDIM - CPF: 442.597.941-91 (RECORRENTE), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020